Tribunal: STF
Processo: RE 1563246
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus 778.772/SP) e, consequentemente, restabelecer o acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos nº 1500681-33.2021.8.26.0559 (Doc. 26), em razão da licitude das provas obtidas mediante busca domiciliar.



    2. Na origem, o agravante interpôs apelação criminal perante o Tribunal de Justiça local, o qual negou provimento ao recurso, por entender pela licitude da atuação policial. 



    3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Habeas Corpus interposto pelo agravante, concedeu a ordem, por considerar a ilicitude da busca domiciliar e das provas dela decorrentes.



    4. A decisão monocrática ora agravada reformou o acórdão do STJ, por entender que a existência de fundadas razões estava justificada, uma vez que policiais civis, em cumprimento de mandado de busca e apreensão e prisão temporária em desfavor do agravante, lograram êxito ao encontrar produtos provenientes de furto e entorpecentes no local. 



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se a busca realizada pelos policiais configura fundada suspeita, nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a legitimar a busca domiciliar e, por conseguinte, a licitude das provas obtidas.



    III. Razões de decidir



    6. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que declarou a ilicitude das provas, não se alinha à orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), que admite a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito.



    7. No caso concreto, restou configurada a fundada suspeita que embasou a busca domiciliar, uma vez que policiais civis, no cumprimento de mandado de busca e apreensão, localizaram objetos oriundos de furto no imóvel inicialmente vistoriado, onde o agravante não se encontrava. Na sequência, os agentes se deslocaram até a residência da companheira do agravante, onde o encontraram. Na ocasião, o agravante informou a existência de outros objetos provenientes de furto no local e, realizada nova busca, foram apreendidos, além dos objetos furtados, 09 porções de cocaína, acondicionadas em invólucros plásticos transparentes. Na oportunidade, o agravante confessou informalmente a propriedade da droga e disse que se destinava à comercialização. 



    8. A jurisprudência desta Corte, inclusive em casos relacionados ao Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616), tem reconhecido a legalidade de abordagens policiais e ingresso em domicílio quando baseados em fundadas razões, devidamente justificadas pelos fatos, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 



    9. A posse de drogas para fins de tráfico é crime permanente, o que autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Agravo interno conhecido e não provido.